Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TERMO INICIAL DA SUA EXIGIBILIDADE. DECISÃO QUE OS FIXOU.

1. Os alimentos gravídicos são regulados pela Lei no 11.804/2008, que os estabelece em favor do nascituro, garantindo e auxiliando a manutenção da gestante, em especial quanto às despesas provenientes do período da gravidez

2. Em que pese a lei garantir à gestante o direito de pleitear os alimentos desde a concepção, esse encargo somente se torna exigível a partir do momento em que há o exercício desse direito, acrescido de uma determinação judicial dando conta dessa obrigação alimentar

3. No caso, deve-se aplicar supletivamente a Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos), que estabelece, no seu art. 4o, que o marco da exigibilidade dos alimentos ocorre a partir da decisão judicial que os fixou.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.